Tribunal: TJDFT
Processo: 0048629-60.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0048629-60.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO CARLOS WICHROWSKI PEREIRA MARCELLO, MARIA DA GLORIA RIETH MARCELLO D E S P A C H O O apelante junta acordo no ID 33491054 que noticia o pagamento em 24/03/2022, ao final requer a extinção do feito, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. O apelado peticiona requerendo a homologação do acordo conforme petição de ID 33672020. Assim, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para esclarecer se intenta a homologação do acordo ou a desistência do recurso, uma vez que não é possível a extinção do feito após a prolação da sentença. Brasília, 21 de março de 2022 13:21:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador